Tribunal: TJDFT
Processo: 0719396-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719396-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: FELIPE CARNEIRO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIA. CREDORA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO. PROCESSO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARCEIRA. PORTARIA GC N° 160/2017. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. VI, do CPC, por suposta ausência superveniente de interesse processual. 2. É necessário destacar que a conversão do procedimento para execução, prevista nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, seja faculdade processual exercida pela parte autora nos casos em que se esgotarem as tentativas de localização do bem. 2.1. A análise atenta dos autos revela, no entanto, que foram concedidas à apelante sucessivas oportunidades para indicar os possíveis endereços para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2.2. Ocorre, no entanto, que as tentativas de apreensão do veículo não alcançaram o êxito pretendido. 3. Nesse contexto, não se trata, de hipótese de perda do interesse processual, mas de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. 4. De acordo com a regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses previstas no art. 485, incisos II e III, do mesmo diploma legal, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano em virtude de negligência das partes ou por desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (abandono do processo). 5. É importante registrar que a Lei no 11419/2006 autorizou que cada Tribunal criasse o seu Diário de Justiça eletrônico (DJe). 5.1. Assim, ao invés de comunicações por meio de Diário da Justiça impresso, o diploma legislativo aludido permitiu que as citações e intimações sejam promovidas por meio de Diário de Justiça publicado na rede mundial de computadores. 5.2. Nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei n° 11419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio do respectivo tribunal aos que se cadastrarem, além de dispensar a publicação no órgão oficial, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 6. No caso em deslinde a intimação foi efetivada nos termos da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017 (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e sociedades empresárias privadas para o recebimento de citações e intimações de modo eletrônico no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), editada para atender ao disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. 6.1. Nos moldes do art. 5o da aludida Portaria, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. 6.2. Aliás, a adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações, no caso, viabilizou a intimação eletrônica e tornou-se desnecessária a intimação dos patronos da sociedade empresária apelante pelo Diário Oficial de Justiça. 7. A sociedade empresária recorrente aderiu à parceria para expedição eletrônica alterada pela Portaria GC no 140, de 17 de setembro de 2018, sendo que a apelante, foi intimada, aos 20 de março de 2024, por meio de parceira eletrônica, para dar andamento ao curso do processo. 7.1. Ocorre, no entanto, que a postulante deixou transcorrer o prazo concedido sem manifestação. 7.2. Nesse contexto, não há exceção legal que possa afastar a validade da intimação por meio do referido sistema, para efeito de intimação prévia à extinção do processo por abandono da causa. 8. Percebe-se, aliás, que se encontra atendida a exigência prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. 8.1. Quanto ao mais, uma vez demonstrado que o "parceiro para expedição eletrônica" foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11419/2006. 8.2. A inércia da recorrente em cumprir a determinação judicial, após sua regular intimação, gera a extinção da relação jurídica processual. 8.3. Por essas razões, como a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita novamente, ainda que o patrono expressamente requeira a publicação em seu nome. 8.4. Verifica-se, portanto, que a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui, em regra, qualquer outro meio de publicação oficial (art. 5o da Portaria GC n° 160/2017). 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o e 319, todos do Código de Processo Civil, e 2o, §2o e 3o, ambos do Decreto Lei 911/1969, asseverando inexistir fundamento hígido para a extinção prematura do feito no caso dos autos, à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação processual. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o e 319, todos do CPC e quanto ao dissenso apontado com os paradigmas proferidos pelo STJ. Isto porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Com efeito, a inviabilidade do prosseguimento da marcha processual, corretamente anotada na sentença impugnada, decorreu da inércia da apelante em promover as diligências necessárias para comprovar o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.” (id 62436251, pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à indicada ofensa aos artigos 2o, §2o e 3o, ambos do Decreto Lei 911/1969 e o respectivo dissenso pretoriano com os julgados do STJ, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.128.692/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp n. 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 1.684.553/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Em relação aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, o recurso encontra óbice no enunciado 13 da Súmula do STJ, segundo o qual eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Minstra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Frederico Dunice P. Brito, OAB/DF 21.822. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012